Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENOR. GUARDA UNILATERAL À GENITORA. CONFLITOS ENTRE GENITORES E HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que deferiu a guarda unilateral do menor à genitora e regulamentou o direito de convivência do genitor com o filho. O apelante busca o restabelecimento da guarda compartilhada, ampliação do regime de visitas, acesso irrestrito às informações escolares e afastamento da necessidade de intermediação na comunicação com a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a guarda unilateral em favor da genitora, diante de histórico de violência doméstica e animosidade entre os genitores; (ii) estabelecer se é possível a ampliação do regime de convivência do menor com o genitor e avaliar os termos fixados pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda unilateral, embora excepcional, é admitida quando a guarda compartilhada se mostra inviável, especialmente em contextos de alta litigiosidade e histórico de violência doméstica, como reconhecido pela jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.674/RJ).
4. A concessão da guarda unilateral à genitora encontra respaldo na doutrina da proteção integral (CF, art. 227) e visa assegurar o melhor interesse do menor, princípio basilar nas decisões sobre guarda e convivência.
5. O estudo psicossocial concluiu pela inadequação da guarda compartilhada no caso concreto, recomendando a guarda unilateral à genitora em razão de conflitos recorrentes, dificuldades de comunicação, relatos de violência e sinais de prejuízo emocional à criança.
6. A regulamentação atual de visitas garante o convívio afetivo do menor com o genitor, sem comprometer sua estabilidade emocional, sendo desaconselhável sua ampliação até que haja modificação concreta no comportamento dos genitores.
7. A intermediação de terceiros na comunicação entre os genitores pode ser imposta judicialmente como forma de proteger a criança e evitar novos episódios de animosidade, preservando a integridade emocional da criança.
8. O genitor que não detém a guarda possui legitimidade para acessar informações escolares do filho diretamente junto à instituição de ensino, conforme assegurado pelo art. 1.589 do CC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2o, e 1.589; CPC, art. 345, II; ECA, arts. 4o e 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.674/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20/5/2024; TJDFT, APC 0706912-54.2024.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j: 11/06/2025.

(ve)